Tribunal: STF
Processo: RE 79995
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
É impossível conhecer dele, quando longamente discute as provas, que, por sua vez, o Acórdão local tomou para base exclusiva de sua decisão. O dissídio não foi nem poderia ser demonstrado em tais circunstâncias. Não conhecido.